Tribunal: TJSP
Processo: 0004991-16.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento do aberto pelo magistrado a quo. A defesa alega que faz jus à progressão, com a comprovação do requisito de ordem objetiva, qual seja, o cumprimento do lapso temporal legal da pena no regime anterior e o bom comportamento carcerário. Parcial razão. Requisito objetivo cumprido. Dúvida quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. A

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento do aberto pelo magistrado a quo. A defesa alega que faz jus à progressão, com a comprovação do requisito de ordem objetiva, qual seja, o cumprimento do lapso temporal legal da pena no regime anterior e o bom comportamento carcerário. Parcial razão. Requisito objetivo cumprido. Dúvida quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. A gravidade abstrata do delito foi sopesada pelo legislador, ao cominar as penas ao tipo. Longa pena a cumprir também não pode ser utilizada como fundamento para negar à progressão. Entretanto, em que pese o atestado de bom comportamento carcerário, restam dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, diante da prática de faltas graves. De rigor a realização do exame criminológico elaborado por equipe multidisciplinar. Agravo parcialmente provido.